Tribunal: TJSP
Processo: 1503812-97.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503812-97.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em
que é apelante SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503812-97.2017.8.26.0157 -Voto no 14215
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503812-97.2017.8.26.0157
Comarca: CUBATÃO
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Rodrigo Pinati da Silva
VOTO no 14215
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO.
Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas. Conduta típica. Crime impossível não
caracterizado.
DOSIMETRIA. Penas e benesses do CP, art. 44
preservadas.
Regime
aberto
mantido,
no
descumprimento.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Cubatão,
que condenou SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA às penas de 3 anos
de reclusão e 10 dias-multa, no piso - substituída, a privativa, por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e pecuniária de dez dias-multa, com regime aberto em
caso de descumprimento -, como incurso no CP, art. 311, caput,
facultado apelo em liberdade, pretendendo absolvição, por atipicidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503812-97.2017.8.26.0157 -Voto no 14215
3
da conduta - mera infração administrativa, pois não teria sido afetada a
fé pública - ou crime impossível - falsificação grosseira.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que SAMUEL, aos 27/8/17, na
Rodovia SP 160, 60, Área Rural, Cubatão, adulterou sinal
identificador do veículo GM/Astra Sedan, placas DRB-0565, nele
inserindo placas oficiais do Poder Executivo.
Interrogado, admitiu a imputação. Alegou que, à
época, era funcionário concursado do Município, exercendo a função
de motorista. Visitava alguns parentes na Baixada Santista, quando
recebeu telefonema da secretária dizendo que precisava abastecer uma
ambulância, de sua responsabilidade. Com o intuito de abreviar o seu
deslocamento, utilizou o emplacamento oficial. Não pretendia burlar o
pagamento de pedágio e tampouco trafegar em velocidade
incompatível, pois estava acompanhado por seus familiares.
Conforme o apurado, os PMs Rodrigues e
Thaironys realizavam patrulhamento rotineiro pela Rodovia dos
Imigrantes, quando se depararam com o veículo GM/Astra, pilotado
pelo Apelante, ostentando placas do “Poder Legislativo”, sobrepostas
às originais. Abordado, SAMUEL informou que exercia a função de
motorista na Prefeitura, em cujo almoxarifado obteve o emplacamento
oficial.
Prova suficiente, consubstanciada nos depoimentos
dos agentes públicos, cujas palavras merecem crédito, não sendo crível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503812-97.2017.8.26.0157 -Voto no 14215
4
qualquer falsa incriminação por mero deleite, mormente diante do
contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha.
Com a sobreposição das placas do Poder Executivo
ao emplacamento original, o Apelante alterou o sinal externo do
veículo de sua propriedade, conforme se depreende do laudo pericial e
fotografias às fls. 22/25, o que rechaça a alegada “falsificação
grosseira”, hipótese sequer aventada no referido exame.
Ademais, a conduta é típica, pois houve ofensa ao
bem jurídico tutelado - fé pública. A “chapa” é sinal externo de
identificação, cuja alteração/troca compromete o exercício do poder de
polícia do Estado, tratando-se de delito formal, que se consuma
independentemente do intento de ludibriar alguém ou mesmo prejuízo
a outrem, caracterizando-se pela simples prática do núcleo do tipo,
prescindindo-se de finalidade específica, não havendo exclusiva
infração administrativa.
Nesse sentido, já se posicionou o C.STJ: “PENAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
UTILIZAÇÃO
DE
FITA
ISOLANTE.
CONDUTA
TÍPICA.
MATÉRIA
PREQUESTIONADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão da tipicidade ou
não da conduta imputada foi expressamente debatida no aresto recorrido, não
havendo que se falar em inobservância do necessário prequestionamento. 2. A
orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que a simples
adulteração de placa de veículo automotor, com a utilização de fita adesiva,
configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no REsp 1575337/SP, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 18/11/2016).
Igualmente: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ISOLANTE.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de
veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do
Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma
finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503812-97.2017.8.26.0157 -Voto no 14215
5
automotor. 2. A conduta realizada pelo recorrido, que, com o uso de fita isolante,
modificou o número da placa da motocicleta, configura o delito tipificado referido
dispositivo. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 860.012/MG,
Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/02/2017).
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 3 anos de
reclusão e 10 dias-multa, porque consideradas normais as
circunstâncias judiciais do CP, art. 59, caput. Não registra agravantes.
Prejudicada a atenuante da confissão, nos termos da Súmula/STJ, no
231 e RE no 597.270 RG-QO, do STF - julgado, com repercussão geral
reconhecida, em 26/3/09 -, que impedem a fixação da inicial aquém
dos mínimos, assim definitivas, à míngua de outras variáveis.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, houve correta
substituição por duas restritivas de direitos, em consonância ao
disposto em seu § 2o, uma das quais consistentes em prestação
pecuniária (CP, art. 45, § 1o), o que se afigurou adequado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica